Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700698-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILRANO MACEDO DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLEUZA DA SILVA GUERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela para determinar ao Distrito Federal que "providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada." Alega o agravante que possui "69 (sessenta e nove) anos de idade, encontra-se internada no Hospital de Base do Distrito Federal, EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE, e para manutenção de sua vida, precisa ser transferida imediatamente para leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre RISCO DE MORTE." Consta nos autos, relatório médico, de 08/04/2024, o qual indica que o autor é portador de "adenocarcinoma de próstata em seguimento (psa indetectável desde 2019), internado devido a pé diabético com osteomielite, doença renal crônica agudizada aguardando vaga de diálise crônica. Vinha estável, quando apresentou piora súbita e 2 parada cardiorrespiratória AESP 06/04 10 min e 2 min. No momento intubado, em ventilação mecânica, em uso de noradrenalina, antibioticoterapia de largo espectro, estado grave com risco de óbito. Necessita vaga de uti com urgência. Paciente está em leito de enfermaria, local com recursos limitados, o que esta atrasando o diagnóstico definitivo. Ressalto que a neoplasia do mesmo não está ativa, tendo bom prognostico". (ID 57743410 - pág. 28) É o breve relatório. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. No caso em apreço, verifico a presença dos dois requisitos mencionados. O agravante em estado grave foi inserido na Sistema de Regulação, "lista UTI da CERIH desde 06/04/2024 17:06h" (ID 57743410 - pág. 29). Conforme relatório médico uma vez que, a situação do autor é emergencial, verifica-se a presença da fumaça do bom direito. Por sua vez, o perigo da demora está claro na hipótese em apreço. Restou demonstrada, pelo relatório médico, a urgência na internação em leito de UTI adequado às necessidades do paciente. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Destaca-se que o Estado Democrático de Direito não se limita ao direito de votar e ser votado. Tutela, também, o direito à vida plena, pelo qual esta está intrinsecamente ligado ao direito à saúde. Os direitos fundamentais e seu efetivo exercício é que preservam o Estado Democrático de Direito, pois todos têm a observância dos mesmos, não se podendo eleger aquele que tem e o que não tem direito, pois todos devem ter seus direitos respeitados. Assim, se o médico diz que é necessária a internação do paciente em UTI, cabe ao Estado atender o pedido. O grave quadro clínico do agravante motivou a médica, subscritora do relatório (ID 57743410 - pág. 28) acostado aos autos, solicitar "vaga de UTI com urgência". Logo, no caso, a transferência em comento deve ser realizada imediatamente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, imediatamente, a transferência hospitalar da agravante para leito de UTI, adequado ao seu quadro médico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito